Tribunal: TJES
Processo: 5004040-34.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004040-34.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOUGLAS DE BORTOLO SOUZA e outros
RECORRIDO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA.
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004040-34.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
DOUGLAS DE BERTOLO SOUZA E BRUNA PASSARELO SALVADOR

RECORRIDO:
BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTÉIS LTDA

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por
DOUGLAS DE BERTOLO SOUZA E BRUNA PASSARELO SALVADOR
em face de
BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTÉIS LTDA
no (ID nº
8199955
) em face da sentença proferida (ID Nº
7504607
), que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para “CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 1.134,00 (mil, cento e trinta e quatro reais) a título de indenização por danos materiais, com juros e correção a contar do efetivo desembolso, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização pelos danos morais causados.”

Em seu Recurso, os Recorrentes alegam, em síntese, que o valor da condenação em danos morais, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais) é irrisório, ressaltando ainda que na sentença objurgada restou ausente a forma como da condenação mencionada, se para os dois requeridos, ou o valor mencionado para cada, razão porque entendem pela majoração do dano e individualização, ou seja, para cada um dos Recorrentes.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Após os trâmites regulares, assim julgou o juízo de origem:

RELATÓRIO

Portanto, da análise dos autos, depreende-se que a requerida foi devidamente citada, conforme evento de ID n.º 6948934, mas ignorou o comando legal e não apresentou sua defesa perante este Juízo. Deste modo, DECRETO-LHE A REVELIA.

Desta feita, tendo restado incontroversos os fatos alegados, e analisando o conjunto probatório trazido aos autos pelos requerentes, verifico suficientes as provas à convicção deste Juízo pela procedência em parte do direito pleiteado na inicial.

Como se vê, resta evidente a falha na prestação do serviço oferecido pela requerida, eis que esta disponibilizou estadia que não pode cumprir, serviço este que já foi encerrado há mais de 02 anos, conforme informado pelo proprietário do imóvel.

Portanto, comprovado o pagamento do valor de R$ 1.134,00 (mil, cento e trinta e quatro reais) pelo serviço que não foi prestado, fazem jus os requerentes ao seu reembolso, somado à incidência de juros e correção monetária a contar do efetivo desembolso. Neste ponto, anoto que a restituição deve se dar de maneira simples, eis que não restou configurado os requisitos para aplicação da sanção prevista no § único do art. 42 do CDC (AgRg no AREsp 357.187/RJ).

No mesmo sentido é descabida a restituição do valor referente à estadia do hotel que se hospedaram, sob pena de caracterização de enriquecimento ilícito e violação da teoria da diferença para arbitramento de indenização em caráter material (dano emergente ou lucro cessante).

Outrossim, constatada a falha na prestação do serviço, devem os danos morais decorrentes desta serem indenizados, contemplados no art. 12 do CDC e nos arts. 186 e 927 do Código Civil.

É sabido que a indenização por danos morais possui tríplice função, para que seja compensada a lesão sofrida, para que o agente que a praticou seja punido e, por fim, para que este e a sociedade como um todo sejam dissuadidos a praticar novamente o ato ilícito, função essa imprescindível para as relações de consumo.

Esclarece a doutrina quanto às funções dos danos morais, conforme se extrai da seguinte passagem:

A indenização do dano moral apresenta uma complexidade que não admite reducionismos. Sua finalidade não se limite à compensação ou satisfação da vítima nem está restrita à punição do ofensor. Os dois objetivos podem ser identificados nesse peculiar espécie de sanção. Mas não se afigura exata a idéia de que ela desempenharia sempre essas duas funções. O exame de diversas hipóteses de dano moral bem demonstra o multifacetado papel desempenhado pela respectiva indenização, que variará de acordo com o caso. [ANDRADE, André Gustavo Corrêa de. Dano Moral e Indenização Punitiva. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2006, P. 171.]

Nesse sentido, necessário aferir a dimensão do dano para que a indenização não venha a se transformar em meio de enriquecimento sem causa. Tenho, pois, que como ponto de equilíbrio e que atende ao princípio da razoabilidade, deve ela ser fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que entendo compatível com a extensão do dano provocado, bem como para cumprir as finalidades da sanção aplicada.

Ante o exposto, fiel ao princípio do livre convencimento motivado e baseando-se no princípio da informalidade que rege os Juizados Especiais, e ainda, balizada na equidade ditada pelo art. 6º da Lei 9.099/95, que incorporo ao decisum, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 1.134,00 (mil, cento e trinta e quatro reais) a título de indenização por danos materiais, com juros e correção a contar do efetivo desembolso, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização pelos danos morais causados, com juros e correção monetária a contar da presente sentença.

Irresignados com a sentença,
o
Recorrentes interpuseram recurso inominado requerendo a
majoração
do recorrido a título de danos morais, individualizado para cada Recorrente.

Dessa forma, entendo que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo em seu regular feito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

É o relatório. Passo a decidir.

A controversia em questao se refere
ao quantum fixado a título de
dano moral e sua individualização, ante todo os percalços mencionados pelas partes Recorrentes em sua inicial e agora, através do Recurso que se examina.

Em que pese o entendimento do magistrado prolator da sentença de piso, entendo de maneira diversa, razão porque a sentença, na parte do dano moral, deva ser reformada. Explico.

Nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes. Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja a lesao sofrida e amenizada pela pecunia.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Nessa esteira, de acordo com a doutrina majoritaria, a reparabilidade do dano moral deve ser aferida diante do contexto que abraca o caso em analise, com a advertencia de que “so deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhacao que, fugindo a normalidade, interfira intensamente no comportamento psicologico do individuo, causando aflicoes, angustia e desequilibrio em seu bem estar”.

Neste contexto, o magistrado prolator da sentença de piso entendeu por bem fixar os danos morais para os Recorrentes, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não especificando ainda, se seria o valor para os dois Recorrentes, ou para cada Recorrente.

Em seu recurso,
os
Recorrentes, diversamente do externado na sentença ora objurgada, reforçam o entendimento de majoração dano moral no valor de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), ante o abalo por ela sofrido em virtude dos fatos alhures mencionados, a serem pagos para cada um, individualmente. Repise-se.

Desta maneira, em análise ao caso concreto e a legislação pertinente, considerando a proporção do dano ao bem juridico d
os
recorrentes, bem como a natureza duplice do dano moral, entendo pela reforma parcial da sentença, nessa parte, com a fixação dos danos morais em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) para cada Recorrente, atendidos estes parametros, notadamente pelos principios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do art. 944 do CC.

Ante o exposto,
conheco do recurso e lhe dou PARCIAL provimento
para
REFORMAR A SENTENÇA E FIXAR
o pedido de condenacao de danos morais em face do recorrido no valor de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, para cada Recorrente, corrigidos monetariamente (Sumula no 362 do STJ) e acrescidos de juros moratorios legais a partir desta data.

Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o provimento parcial do recurso, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

E como voto.

****

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

****

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para REFORMAR A SENTENÇA E FIXAR o pedido de condenacao de danos morais em face do Recorrido no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), para cada Recorrente, corrigidos monetariamente (Sumula no 362 do STJ) e acrescidos de juros moratorios legais a partir desta data. Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o provimento parcial do recurso, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.